Tribunal: TJMT
Processo: 0036643-36.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0036643-36.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO - CPF: 073.769.361-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ETHAL LTDA - CNPJ: 00.100.705/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ETHAL LTDA - CNPJ: 00.100.705/0001-80 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos Embargos de Declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0036643-36.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:
ETALÍVIO PEREIRA MARTINS.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ETALÍVIO PEREIRA MARTINS
, contra Acórdão de ID n. 212310695 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso do Embargante.

Em suas razões, o Embargante aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição, porquanto
“tanto no apelo, como no Primeiro Grau, estes embargantes deduziram que, nas petições de ID 75749705 e 75749706, o Banco juntou aos autos comprovantes de microfilmagem ilegíveis, referentes à conta corrente 13412-0, da agência 2936, à partir de março de 1991, e somente foram juntados à partir de março de 1991. Mas a conta corrente foi aberta ainda no ano de 1.985. Ou seja, os documentos juntados são ilegíveis, e não se pode revisar a movimentação da conta corrente, sendo ilegíveis os respectivos lançamentos. Além disso, faltaram extratos do ano de 1985 até março de 1991.”

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios indicados. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante afirmar que o acórdão não se manifestou sobre a juntada de extrato ilegível, bem como faltante documentação, a suscitar a ocorrência de omissões no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
negar provimento
ao Apelo, porquanto encontra-se expressamente no Acórdão embargado as questões postas à reanálise, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“Compulsados os autos originários, observa-se o que o Apelante promoveu Ação de Exibição de Documentos em desfavor da parte Apelada, devidamente sentenciada, ID n.

52693811 - Pág. 148/151, decisão monocrática em sede de Recurso, ID n. 52693811 - Pág. 266/267 e ID n. 52693812 - Pág. 01/04, com trânsito em julgado.

Em sede de cumprimento de sentença, foram apresentados pelo Banco Apelado os documentos constantes da sentença.

Pari passu, o Apelante, de sua vez, afirmou que os documentos acostados não atendiam à determinação, sendo determinado pelo Juízo a complementação.

Após a apresentação de demais documentos em 06/03/2020, o Apelante compareceu aos autos diversas vezes, reprisando somente que os documentos não cumpriam a determinação judicial, não tendo apresentado nenhum Recurso em face do cumprimento da obrigação.

Pois bem. Correta a extinção da execução com lastro no art. 924, inciso II, do CPC, pois constatado que a parte executada acostou todos os documentos buscados pelo Apelante, pormenorizando e discriminando as movimentações financeiras, conforme ato sentencial.

O volume de documentos acostados aos autos é considerável e atende à postulação do Apelante, de modo que, no aspecto, nenhum reparo merece a sentença, que bem analisou os fatos e com esmero aplicou o direito, não tendo o Apelante comprovado a impossibilidade de que demais provas possam ser produzidas no curso da demanda revisional.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Outrossim, como orienta o STJ, os Embargos de Declaração não caracterizam via própria à rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 26/10/2006).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024